Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700278-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO RODRIGUES DE CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida dos autos do cumprimento de sentença promovido por JULIO RODRIGUES DE CERQUEIRA, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 260162942, na origem). O agravante sustenta excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte agravada, em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, o que, segundo alega, configura anatocismo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento do excesso, com a fixação do valor devido em R$ 1.079,48. Preparo não realizado, em razão da isenção legal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO que condenou o Distrito Federal ao pagamento da GAPED - gratificação de atividade pedagógica, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital n. 5.105/2013, observadas as condições do art.18 da mesma Lei e ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. A sentença determinou que os valores devidos fossem corrigidos até julho/2001, com juros de 1% ao mês, e correção pelo IPCA a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% a.m. e correção pelo IPCA, e a partir de julho/2009, juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA (Tema 905/STJ). O agravado apresentou planilha (ID 250477586) abrangendo julho/2014 a agosto/2025, apurando o montante de R$87.268,03, atualizado até setembro/2025, com critérios de correção pelo IPCA até novembro/2021, aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro/2021, e juros de mora equivalentes à remuneração da poupança até 2021. Por sua vez, o Distrito Federal apresentou impugnação, indicando como devido o valor de R$ 86.286,69, apontando diferença de R$ 1.079,48 (ID 258745481). O Juízo a quo rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do exequente, motivando a interposição do presente recurso. Diante da controvérsia instaurada quanto ao quantum apurado pelas partes, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, a fim de evitar o risco de dano grave e de difícil reparação, conforme autoriza o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, verifica-se que há divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, sendo que o Distrito Federal aponta excesso de execução no valor de R$ 1.079,48, enquanto o Juízo de origem homologou os cálculos do exequente. A análise das planilhas revela diferenças nos critérios aplicados, especialmente quanto à dedução de parcela em agosto/2024, no valor de R$646,59, e à forma de incidência da taxa SELIC, o que indica plausibilidade na tese recursal e risco de dano grave, caso prossiga a execução pelo valor maior. Registre-se, ainda, que a planilha do agravado apresenta sinal negativo na parcela de agosto/2024, porém o valor foi computado como positivo, reforçando a necessidade de conferência técnica. Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade do valor homologado até o julgamento definitivo do recurso. Considerando a divergência técnica nos cálculos, determino ao Juízo de origem que encaminhe os autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum exequendo, assegurando o contraditório, e observando os parâmetros fixados na sentença e na legislação aplicável, especialmente quanto à correção monetária (IPCA até novembro/2021 e SELIC a partir de dezembro/2021) e aos juros de mora, conforme Tema 905/STJ. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator